Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, em demanda autuada sob o no 0701462-39.2020.8.07.0014, proposta por ZOLMIRA CÂNDIDA DA PAIXÃO em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão imediata do desconto das parcelas referentes ao contrato de empréstimo, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais, discorre sobre a demanda na origem. Declara que o prazo para cumprimento da obrigação de suspensão do desconto é exíguo, justificando-se sua dilação. Esclarece que o desconto referente ao mês de abril já havia sido lançado antes da intimação. Defende que a multa por dia de descumprimento não é cabível na hipótese, já que se trata de obrigação mensal. Sustenta que o valor não observou o princípio da razoabilidade. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a aplicação da multa fixada. Comprovante de recolhimento das custas no id 16197231 – p. 3. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. Considerando que a irresignação do agravante se dirige exclusivamente aos contornos que envolvem a fixação da multa processual, convém destacar o excerto da decisão agravada que deliberou sobre a questão: Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (grifou-se) Quanto à necessidade de dilação do prazo, não se vislumbra a alegada impossibilidade de cumprimento no tempo estabelecido na origem, ainda que a efetivação da suspensão também dependa de ato a ser praticado pela fonte pagadora. Desincumbindo-se a parte do ônus de comprovar a emissão da ordem para paralisação imediata dos descontos operados no interstício determinado (dez dias corridos), eventual demora da Administração na implementação da medida não lhe pode ser atribuída. Sobre o ponto, duas ponderações ainda são importantes: (i) o órgão pagador tomou ciência da necessidade de suspensão do desconto das parcelas do contrato em 20/3/2020 (id 16197233 - Pág. 49); (ii) o agravante foi intimado da decisão em 13/4/2020 (id 16197233 - Pág. 56), mas não apresentou, quando da interposição do recurso (em 22/5/2020), qualquer documento comprobatório do cumprimento para afastar a incidência da multa. Por outro lado, a circunstância da pensão recebida pela agravada ser mensal não infirma o estabelecimento da multa em dias. Como dito anteriormente, a ordem é dirigida ao banco para cumprimento imediato, ainda que a implementação, por eventual impossibilidade de lançamento, só ocorra no mês subsequente. Por fim, inexiste exorbitância no valor arbitrado, porquanto compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. De igual modo, a imposição de limite máximo de R$ 10.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator